Tribunal: STF
Processo: ARE 1428763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. Insurgência da agravante contra r. decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade tanto pelo reconhecimento de que já houve o recálculo dos juros das CDA's, utilizando-se para tanto os índices da Taxa SELIC, bem como que os honorários administrativos já foram calculados com a taxa de 10% sobre o débito. Verba honorária, arbitrada judicialmente, dissociada da estabelecida pela exequente para celebração de acordo extrajudicial. Precedentes desta E. Corte. R. decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso XXXV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da cobrança dos honorários administrativos impressos na certidão de dívida ativa, prevista no art. 1º da Lei Estadual 10.421/71. Afirma-se que lei local violou dispositivo federal, uma vez que essa cobrança afronta o Código Tributário Nacional por se basear no referido artigo da lei estadual, revogado pela Lei 440/1974 e declarado inconstitucional pela Resolução 59/1980, do Senado Federal.



    Argumenta-se que esses honorários advocatícios administrativos não advêm da mora no pagamento do tributo, mas, sim, de um acréscimo que foi destinado à cobrança extrajudicial, por ocasião da inscrição em dívida ativa. 



    Afirma-se que essa cobrança permite o enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública, que, além de juros e multas, teria direito a honorários advocatícios automáticos, com percentuais já fixos e em total divergência com o tratamento oferecido aos contribuintes.



    Assevera-se que não deve haver o lançamento de eventual valor de honorários no âmbito administrativo, pois este será fixado pelo juízo em eventual processo judicial, e não automaticamente no sistema da Fazenda Pública.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte interpôs recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, ao argumento de que lei local teria violado dispositivo federal. Para tanto, afirma que o acréscimo previsto no art. 1º da Lei estadual 10.421/71 afrota o disposto no art. 201 do CTN (Lei Federal).



     Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Quanto aos honorários constantes da CDA, cumpre consignar que, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, quando do ajuizamento da execução fiscal o magistrado, ao despachar a inicial, fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% que deverá ser pago pelo executado.



    Conforme o mencionado artigo estabelece, no caso de integral pagamento do débito, no prazo de 3 (três) dias, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Por outro lado, opostos embargos à execução e sendo esses rejeitados, os honorários advocatícios poderão ser elevados até 20%. 



    Ora, não há que se confundir os honorários acima mencionados com os honorários advocatícios constantes no sítio eletrônico da Procuradoria da Fazenda do Estado de São o Paulo. 



    Isto porque, os honorários presentes no 'site' da Procuradoria não dizem respeito ao débito tributário cobrado nos autos de origem, mas são fixados tão somente para a hipótese de pagamento espontâneo ou parcelamento do débito na via administrativa. 



    Ora, os honorários que constam no sítio eletrônico da Procuradoria da Fazenda não constam nas CDA's que fundamentam a execução fiscal (fls. 02/25 dos autos de origem), de modo que tal matéria não pode ser objeto de análise pelo Juízo “a quo”. 



    Ademais, verifica-se de 'prints' do Sistema de Dívida Ativa referentes às CDAs que ensejam a execução fiscal, apresentados pela FESP, que atualmente o débito já se encontra inserido com a inclusão dos honorários advocatícios no patamar de 10%, conforme prevê o art. 827, caput do CPC”. (eDOC 3, p. 10-11)



    Registro que a jurisprudência reiterada desta Corte firmou-se no sentido de não caber interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando a Corte de origem não tenha julgado válida lei local contestada em face de lei federal, de modo a ensejar conflito legislativo federativo. 



    Com efeito, conforme se depreende do excerto acima transcrito, na espécie não se verifica a comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, a ensejar a interposição do apelo extremo com base no referido dispositivo constitucional, uma vez que se limita à interpretação de legislação infraconstitucional.



    Cabe ressaltar que, na ocasião do julgamento da AI-QO 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.6.2010 o Ministro Marco Aurélio consignou o seguinte acerca dessa matéria:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal”. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.265.302 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONCESSÃO DE DIFERIMENTO PELO ENTE TRIBUTANTE. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM BENEFÍCIO FISCAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto estadual nº 6.080/2012), concluiu que a concessão de diferimento não defere benefício fiscal. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, diferimento não pode ser considerado benefício fiscal, podendo ser disciplinado diretamente por legislação do ente tributante (ADI 2.056/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). III – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local aplicável à espécie. IV – O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1.204.716 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente